Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados para reapreciação de provas, mas tão somente para correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Hipótese em que a pena intermediária na segunda fase da dosimetria quanto ao crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), praticado contra as vítimas, deve ser redimensionada, mediante a aplicação da fração de aumento de 1/6, porquanto presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.